Tribunal: TJDFT
Processo: 0712616-80.2017.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0712616-80.2017.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO ROSA NEVES APELADO: MARIA ALVES FERREIRA, ADEILTON MARTINS DE GODOY, IVANICE LEITE MOURA, ROALD PINHEIRO MENDES, GREGORIO SANTANA DE PAULA, RAMON DOS SANTOS SILVA, SBA TORRES BRASIL, LIMITADA. D E S P A C H O Concedo aos apelados o prazo de 05 (cinco) dias para se manifestarem sobre a petição de ID 27885164. Intimem-se. Brasília, 13 de agosto de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator